Tribunal: TJDFT
Processo: 0784736-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0784736-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALBER SANTOS ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora